Tribunal: TJDFT
Processo: 0006912-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006912-19.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PIONEIROS DE BRASÍLIA LAÇO DE AMIZADE RECORRIDO: GILSON DA SILVA GOMES, SÉRGIO DA SILVA GOMES, ADAURI DA SILVA GOMES, MÁRCIO JOSÉ DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. CONFLITO ENTRE PARTICULARES. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. AFASTADAS. MÉRITO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO FUNDADO EM PROVA TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há negativada de prestação jurisdicional quando o aludido fato novo foi noticiado no mesmo dia da prolação da Sentença pelo Juízo originário, ocasião na qual já estava exaurida a atividade judicante. 2. A legitimidade para agir, imprescindível ao ajuizamento da ação, deve ser analisada considerando a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica travada nos autos. A Ação de Reintegração de Posse exige que o autor demonstre a sua posse e o posterior esbulho praticado pelo réu, resultante da perda da posse, conforme dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil, sendo assim, a análise da legitimidade das partes perpassa pela Teoria da Asserção. A procedência ou não do pleito encontra-se na seara do mérito processual. 3. Considera-se possuidor quem, em seu próprio nome, demonstra o exercício de um dos atributos do domínio sobre a coisa. 3.1De fato, os interditos possessórios têm o objetivo de reaver ou proteger bem imóvel e são sempre ações carregadas de alto grau de litigiosidade oriunda de disputa territorial. No feito, a maior parte da produção probatória envolveu a oitiva de testemunhas de ambas as partes, cabendo ao órgão julgador valorar os depoimentos prestados de acordo com a narrativa e documentação apresentada. Isso porque a posse não se confunde com propriedade. Em verdade, a posse é uma situação fática, a qual envolve questões de fato e não de direito dominial. 4. Conforme deduzido pelo próprio Juízo de origem, avalia-se a melhor posse, de acordo com o relato dos fatos. Realizou-se um acordo verbal entre as partes para uso da área pública, inexistindo nenhum documento que destaque a natureza do negócio jurídico firmado. Mesmo havendo comodato por prazo indeterminado, a retomada da área somente é devida após a realização da devida notificação. 5. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que se desincumbiu do ônus de demonstrar, por provas testemunhais, que detinha a posse da igreja que lhe fora esbulhada, e, portanto, faz jus à reintegração de posse. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do TJRS. Pleiteia, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “inexiste qualquer substrato probatório razoável no sentido de que a área pleiteada encontrava-se dentro das atividades desenvolvidas pela Associação Autora” (ID 17156221). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004